Tribunal: TJSP
Processo: 0014448-57.2004.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Taxa de Lixo, referente ao exercício de 1999 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ação extinta - Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Taxa de Lixo, referente ao exercício de 1999 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ação extinta - Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.